Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TERMOS E FUNDAMENTAÇÕES RESTRITAS ÀS ALÍNEAS “C” E “D”. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DA TESE DE ACUSAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. NÃO CABIMENTO. DECOTE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE.
1. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos.
2. Na espécie, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que o réu praticou o crime de homicídio, não amparado pela legítima defesa, sustentada pela defesa. Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
3. A valoração negativa dos motivos do crime, na fixação da pena-base, sob o fundamento de que o crime foi cometido em razão de discussão prévia entre as partes, quando já rechaçada, pelo Conselho de Sentença, a tese da violenta emoção, se revela contraditória e não pode ser considerada idônea. Além disso, a fundamentação referente ao motivo do delito se confunde com uma qualificadora prevista no § 2o do art. 121 do CP, a qual não foi denunciada e, outrossim, não foi apreciada pelos jurados.
4. O fato de o crime ter sido praticado com disparo de arma de fogo em local comercial, onde a vítima exercia seu labor, em horário de pleno funcionamento, na presença de terceiros, que tiveram sua integridade física exposta a risco, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. Pena redimensionada.
6. Sendo a pena inferior a oito anos de reclusão e o réu tecnicamente primário, correta a fixação do regime inicial semiaberto, na esteira do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.
7. Recursos da defesa e da acusação conhecidos e parcialmente providos.